Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PICHAÇÃO. LEI N. 9.605/1998. EDIFÍCIO URBANO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença que o condenou por pichação em estabelecimento comercial.
2 – Pichação. Agente denunciado por fazer pichação em prédio urbano. Violação ao disposto no art. 65 da Lei n. 9605/1998 (pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa), em razão de fazer pichação na porta de um estabelecimento comercial.
3 – Materialidade e autoria. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pela prova dos autos, conforme auto de apresentação e apreensão 682/2020 id 38888549, pág. 12. Os depoimentos das testemunhas Reginaldo não deixam dúvidas sobre a ocorrência dos fatos.
4 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Na forma do art. 44, § 3o, do Código Penal, “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”. O réu não é reincidente específico no crime de pichação e não há na sentença indicação concreta de circunstâncias que vedem a substituição da pena, uma vez que a referência a estas se deu de modo genérico. Ademais, não há gradação significativa entre a multa ou e a restrição de direitos que recomendem preferência à primeira. Neste quadro, modifica-se a sentença para admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme vier a ser estabelecido pelo juízo da execução.
5 – Recurso conhecido e provido.